Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Preliminar. Nulidade da Sentença. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Mérito. Contrato de locação. Obrigações acessórias. Certeza, liquidez e exigibilidade. Ausência de comprovação documental. Nulidade da execução. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a nulidade do feito executivo por ausência de título certo, líquido e exigível.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por falta de fundamentação, bem assim estabelecer se a execução pode prosseguir com base em contrato de locação e planilha sem comprovação documental dos encargos.
III. Razões de decidir
3. A sentença, de maneira clara e coerente, indicou os fundamentos doutrinário e legal para a nulidade do feito executivo, em razão da ausência dos requisitos necessários (certeza, liquidez e exigibilidade) à propositura da execução de título extrajudicial, amparando-se no art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Conforme dispõe o art. 783 do Código de Processo Civil, “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
5. A mera previsão contratual da obrigação acessória de pagamento das taxas condominiais e tributos não é suficiente para o ajuizamento da execução de título extrajudicial, sendo indispensável a comprovação do valor da cobrança e do débito certo, líquido e exigível.
6. O exequente não apresentou certidão da Fazenda Pública para demonstrar os valores do IPTU/TLP em aberto, nem cópias da convenção e da ata da assembleia que fixou o valor das cotas ordinárias ou extraordinárias, tampouco documentos que comprovem a inadimplência. Limitou-se a juntar planilha com cálculos aritméticos do montante que reputa devido.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 783 e 784.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0741855-09.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 03/04/2025; APC 0740431-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 04/12/2024; APC 0704951-89.2021.8.07.0001, Rela. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 26/01/2022; APC 20120710278053APC, Rel. Des. Antoninho Lopes, Quarta Turma Cível j. 18/06/2014.